Tribunal: TJDFT
Processo: 0718864-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718864-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Mauricio Cardoso Machado Agravada: Antônia da Costa Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mauricio Cardoso Machado contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo no 0704932-05.2020.8.07.0006, assim redigida: “A exequente retifica o pedido pugnando pela intimação da devedora para indicar onde o veículo penhorado poderá ser encontrado. A alteração do pleito não modifica o fato de que a devedora já declarou nos autos desconhecer o paradeiro do veículo, que teria ficado na pose de sua ex nora, conforme certificado pelo oficial de justiça. O ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC, caracteriza-se quando, intimada, a parte executada omite ou oculta a existência de bens. Não é o caso dos autos. A devedora já foi intimada nos termos da decisão ao Id 141175844 e atendeu a ordem judicial se manifestando por meio do oficial de justiça. A incidência da multa disposta no parágrafo único do mesmo artigo de lei depende da demonstração de que a parte agiu com dolo, opondo-se de forma maliciosa à atuação da Justiça. Inexiste prova nos autos neste sentido. Assim, nada a prover sobre o reiterado pedido da exequente. Renovo a oportunidade para a parte credora indicar onde o bem penhorado pode ser avaliado e removido. Prazo de 15 dias, sob pena de liberação da penhora.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 46674492), em síntese, que deve ser atribuído à devedora o ônus de comprovar a localização do veículo objeto de penhora. Argumenta nesse sentido que, a despeito de ter a recorrida afirmado que o automóvel está sob a posse de terceiro, cujo paradeiro é por ela desconhecido, o referido bem se encontra registrado em nome da agravada. Sustenta, ainda, que a recusa da agravada em indicar a exata localização do veículo objeto de penhora pode ensejar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, determinando-se à recorrida que forneça o endereço atualizado em que o veículo objeto de penhora pode ser encontrado. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos autos (Id. 46770690 ao Id. 46770691). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame o agravante pretende a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação, dirigida à agravada, para que forneça o endereço atualizado do local do veículo objeto de penhora. A análise dos autos do processo de origem evidencia que o Juízo singular decretou a penhora de veículo da marca FIAT, modelo PALIO, placa GZD-1302, registrado em nome da agravada, tendo determinado que a recorrida indicasse o endereço para localização do bem, caso não estivesse em sua posse (Id. 141175844 dos autos aludidos). Ao promover a intimação da devedora, o Oficial de Justiça encarregado do cumprimento da ordem judicial aludida, esclareceu o seguinte (Id. 147911564 dos autos do processo de origem): “(...) DEIXEI DE PROCEDER À AVALIAÇÃO E REMOÇÃO do veículo FIAT/PALIO, PLACA: GZD-1302, em razão de não ter localizado o veículo no local. Certifico ainda, que fui atendido pela Sra. ANTÔNIA DA COSTA, a qual declarou que desconhece o paradeiro do referido veículo. Certifico também, que a executada Sra. Antônia, declarou que o referido veículo foi comprado em seu nome, mas que seu filho era o possuidor do veículo, entretanto, seu filho separou-se e o referido veículo foi transferido para a posse de sua ex-nora, e que desconhece o seu paradeiro. Ante o exposto, devolvo o presente mandado para as providências legais”. Diante desse cenário pretende o agravante que a recorrida seja obrigada a fornecer o endereço atualizado em o que o veículo pode ser encontrado e, no caso de recusa, seja aplicada, em desfavor da agravada, multa por ato atentatório à dignidade da justiça. A regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. No caso de ausência de localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com o art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC. Na hipótese, diante da constatação de que já fora decretada a penhora do bem, tendo a devedora esclarecido que o veículo está atualmente sob a posse de terceiro, de que desconhece o paradeiro, seria possível, em tese, que o agravante requeresse ao Juízo singular a imposição de restrição de circulação, o que poderia permitir a respectiva apreensão do aludido bem. Eventual determinação para que a agravada indique a exata localização do bem, no entanto, evidencia-se como medida sem utilidade no presente momento, tendo em vista que a recorrida já esclareceu o fato de desconhecer o atual local. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator